Tribunal: TCU
Processo: 030.519/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Santa Maria, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4631/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensão civil emitidos pela Universidade Federal de Santa Maria; Considerando que, mediante o Acórdão 2975/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegais os atos e expediu determinações à unidade jurisdicionada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 26 (sem indicação da quantidade de dias) para cumprimento do Acórdão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 2975/2024-TCU-Segunda Câmara , a contar do término do prazo anteriormente concedido. 1. Processo TC- Processo 030.519/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda da Cunha Cardoso (XXX.842.910-XX); Leoniza Mac Ginity Vilarino (XXX.984.200-XX); Marisa Medianeira da Cunha Cardoso (XXX.948.720-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.